Tribunal: TJPA
Processo: 0841514-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841514-10.2017.8.14.0301

APELANTE: A.A.J LOURENCO & CIA LTDA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO

ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POR INEXECUÇÃO PARCIAL. MULTA E

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR. ALEGAÇÃO DE

DESCUMPRIMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta por empresa prestadora de serviços nas

instalações da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em face de

sentença que confirmou sanções administrativas aplicadas pela autarquia

estadual. As penalidades incluíram a rescisão contratual, aplicação de

multa de 5% sobre o valor do contrato e suspensão do direito de licitar por

dois anos. A apelante alega irregularidades na imposição das penalidades

e ausência de reequilíbrio econômico-financeiro contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das

sanções administrativas impostas pela Uepa, incluindo multa e suspensão

do direito de licitar, em razão do suposto descumprimento parcial do

contrato; e (ii) apurar se houve omissão da Uepa quanto ao dever de

manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme alegado

pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O processo administrativo instaurado para apuração de possíveis

irregularidades no cumprimento do contrato assegurou o direito de defesa

da apelante e concluiu pela sua responsabilidade diante da inexecução

parcial das obrigações, com base em documentos que evidenciam a não

entrega de uniformes, calçados, EPIs e materiais de limpeza em

conformidade com as exigências contratuais.

4.

A aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato e a suspensão

temporária do direito de licitar, pela Uepa, revelaram-se proporcionais e

razoáveis diante do descumprimento de cláusulas contratuais essenciais,

incluindo o fornecimento adequado de insumos e a garantia de condições

de trabalho seguras aos empregados.

5.

A alegação da apelante sobre a inviabilidade financeira em virtude

das sanções não procede, pois a penalidade imposta visa proteger o

interesse público afetado pelas irregularidades no cumprimento do contrato.
.

6.

Em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro, os aditamentos

contratuais demonstram a ciência e aceitação pela apelante das condições

pactuadas, não havendo provas robustas nos autos que comprovem

alteração unilateral pela Uepa que tornasse o contrato excessivamente

oneroso, conforme exige a Lei nº 8.666/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública pode aplicar sanções proporcionais e

razoáveis ao contratado em casos de inexecução parcial do contrato,

conforme previsto nas cláusulas contratuais e na Lei nº 8.666/1993.

2.

O reequilíbrio econômico-financeiro contratual somente é devido em

hipóteses de alteração unilateral do contrato que gere onerosidade excessiva ao contratado, devendo ser demonstrada concretamente pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 58, 65 e 87.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposta por
A.A.J LOURENCO & CIA LTDA.
manifestando seu inconformismo contra
a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR,
movida em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos
(id. 13479720)
:

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas iniciais e em honorários advocatícios de sucumbência, fixando este último em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Ficam ambas as condenações com a exigibilidade suspensa em decorrência de a autora estar sobre o manto da Justiça Gratuita.

Sentença não sujeita a remessa necessária, portanto, após certificado o Trânsito em Julgado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Em breve relato dos fatos antecedentes, trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta por A.A.J. Lourenço & Cia. Ltda., aduzindo, em suma, que firmou contrato de prestação de serviços sob n° 024/2015 – Processo n° 2012/189175, com a Universidade do Estado do Pará – Uepa, na data de 28/5/2015.

Ressaltou a autora que o referido contrato teria a vigência de 12 (doze) meses, com início em junho/2015, tendo o valor global de R$4.999.988,10 (quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e oito reais e dez centavos), com pagamento mensal de R$416.665,67 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Destacou a requerente que iniciou os serviços contratados de maneira contínua e satisfatória, o que redundou em 3 (três) termos aditivos de prorrogações da vigência, bem como a emissão, por parte da Pró-Reitoria de Gestão e Planejamento, em 28/12/2016, do Atestado de Capacidade Técnica.

Salientou que, em virtude da boa prestação dos serviços, foi celebrado o 3º termo aditivo, o qual prorrogou o contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 2.6.2017 até 1º.6.2018.

Argumentou que o mencionado aditivo estabeleceu cláusula de reconhecimento de débito por parte da recorrida, no valor de R$517.838,21 (quinhentos e dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reis e vinte e um centavos), referente à diferença de repactuação nos anos de 2016 e 2017.

Esclareceu que não concordou com os valores propostos pela recorrida, porém, no momento da proposta, foi “obrigada” a assinar o aditivo, pois, caso não aceitasse a proposta feita, não teria o contrato prorrogado.

Aduziu que, em decorrência disso, sendo lhe imposta uma repactuação totalmente inaceitável diante dos prejuízos financeiros que seriam suportados e, sendo infrutíferas todas as vias administrativas para a solução amigável da presente celeuma, ajuizou, em 6/7/2017, Ação de Cobrança c/c Pedido de Obrigação de Fazer, Processo nº 0815193-35.2017.8.14.0301, feito em trâmite perante a 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Capital.

Afirmou que após o recebimento da citação da ação de cobrança, a Uepa ajuizou consignação em pagamento, processo n° 0838254-22.2017.814.0301, em tramite na 1ª Vara da Fazenda da Capital, alegando que os valores pactuados no terceiro termo aditivo estariam em conformidade com as regras atinentes ao caso.

Asseverou que após o acontecimento desses entraves relativos a valores de repactuações, os quais já originaram duas demandas judiciais, começou uma perseguição por parte da recorrida, alegando que o serviço prestado já não era

mais executado satisfatoriamente, algo que lhe surpreendeu, pois sempre prestou os serviços com maestria e qualidade.

Ressaltou que dos 15 (quinze) Campi da Uepa, apenas 6 (seis) apresentaram reclamações infundadas e sem nenhuma comprovação das irregularidades, porém, mesmo assim, foi duramente penalizada com multa contratual no valor de 5% (cinco por cento) da contratação, correspondente ao importe de R$252.611,07 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e onze reais e sete centavos); suspensão do direito de licitar com a Universidade do Estado do Pará por 2 (dois) anos; e rescisão unilateral do contrato nº 024/2015.

Disse que, diante desses fatos, ajuizou a ação anulatória, pugnando pela nulidade do ato administrativo consubstanciado nas punições descritas acima.

Citada, a Universidade do Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Instado a apresentar manifestação, o Sr. Promotor de Justiça se posicionou pela improcedência dos pedidos.

Em sentença de mérito, o juízo singular julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Irresignado, a autora interpôs o presente recurso de
apelação (id. 13479732) insurgindo-se, em breve síntese, contra a rescisão unilateral do contrato pela apelada, a Universidade do Estado do Pará (Uepa), alegando excesso na penalidade de multa e na proibição de participar de licitações, pleiteando a anulação do procedimento administrativo.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença nos termos que expôs.

A autarquia-ré apresentou contrarrazões no id. 13479739.

Subindo os autos, coube a relatoria do feito à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 15290036, declinou da competência para relatar o feito em razão da prevenção causada pela existência do agravo de instrumento nº 0803041-82.2017.8.14.0000, que seria da relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, por seu turno, no id. 16124648, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria.

No id. 174154680 determinei a remessa do processado ao
Parquet
, que
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 17947155).

No id. 19529795, entendendo haver conexão da presente ação com a ação de obrigação de fazer c/c cobrança nº 0815193-35.2017.8.14.0301, cuja apelação foi de relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, determinei a redistribuição do vertente apelo àquela relatora.

No id.23013667 a Desembargadora Ezilda Pastana Mutran rejeitou a competência por prevenção, determinando a devolução dos autos à minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

A controvérsia cinge-se à legalidade da sanção administrativa imposta pela Uepa à apelante, que resultou na rescisão contratual e aplicação de multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, com suspensão do direito de licitar por dois anos e à suposta ausência de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Restou claro dos autos que as partes pactuaram por meio do contrato n° 024/2015 a prestação de serviços à Universidade do Estado do Pará – Uepa, consistente em limpeza, conservação, higienização e jardinagem nas instalações da referida universidade e aditivos.

Não obstante, após a instauração de processo administrativo para apuração de possíveis irregularidades referentes ao descumprimento do contrato administrativo, em tese, praticadas pela empresa, fora oferecido o direito de defesa, concluindo-se ao final pela responsabilidade da apelante, sendo-lhe aplicadas as penalidades descritas no caderno processual.

Nesse aspecto, não se evidencia a ocorrência de perseguição conforme alegado pela empresa recorrente, à medida que se observa dos documentos de id. 1349687 a ausência de entrega de uniformes, calçados e EPIs em tempo e de acordo com a regularidade semestral, denotando-se em tais documentos que os fatos já vinham ocorrendo antes da referida solicitação.

Com efeito, de acordo com os autos, percebe-se inúmeros relatos sobre a insuficiência no fornecimento do material de limpeza, como se depreende do relatório situacional constante do id. 13479688, denotando-se que, até a data de 10/8/2017, o material de limpeza para atender as necessidades do campus não havia sido entregue.

Assim,

tomando como exemplo os fatos narrados acima, de acordo com os documentos colacionados à contestação, observa-se a inexecução parcial do contrato, ensejando a responsabilidade da apelante, restando autorizada a aplicação de penalidade pela Administração Pública, dentro das balizas do contrato, encontradas na Cláusula Décima Quarta – Das Sanções e Penalidades
[1]
, e de acordo com as disposições contidas na Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato e a suspensão do direito de licitar pela Uepa não se mostram desarrazoadas. Ao contrário, foram proporcionais ao descumprimento de cláusulas contratuais essenciais, como o fornecimento adequado de insumos e a garantia de condições de trabalho seguras para seus empregados.

A alegação da apelante sobre a sua suposta inviabilidade financeira em decorrência das sanções que lhe foram aplicadas não encontra amparo nos autos, especialmente ao se considerar que a penalidade imposta buscou resguardar o interesse público, o qual restou afetado pelas diversas irregularidades contratuais relatadas.

A respeito da alegação da recorrente no sentido de que a Uepa teria descumprido o dever de manter o equilíbrio financeiro do contrato ao não aceitar repactuações de valores, cumpre observar que os aditamentos contratuais firmados demonstram que a apelante teve ciência e aceitou as condições pactuadas.

A Lei nº 8.666/1993 prevê o direito ao reequilíbrio em situações de alterações unilaterais por parte da Administração que tornem o contrato excessivamente oneroso ao contratado. No presente caso, tal situação não restou configurada, sendo evidente que a apelante não trouxe aos autos provas robustas que indicassem tal desequilíbrio de modo concreto, limitando-se a alegações genéricas.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão ora impugnada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS SANÇÕES E DAS PENALIDADES

14.1. - Pela inexecução parcial ou total do objeto do presente contrato, em que a CONTRATANTE não der causa, a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, ficará sujeita às seguintes penalidades:

[...]

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato em caso de rescisão contratual por falta grave da CONTRATADA.

Belém, 18/12/2024